Tribunal: TJMT
Processo: 1009198-32.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009198-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (INTERESSADO), EDER DE GODOY DENDENA - CPF: 011.428.741-41 (PACIENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (INTERESSADO), JEFFERSON BULGARELLI GRELAK - CPF: 008.171.499-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DECISÃO CONSTRITIVA, MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE, A ENSEJAR NULIDADE - PEDIDO DE “RELAXAMENTO” DA PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA DISPONIBILIZADA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL - ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE TEVE ACESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - JULGADO DO TJMG - DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA PROFERIDO PELO MAGISTRADO COMPETENTE - MERA ASSINATURA DO MANDADO DE PRISÃO PARA INSERÇÃO NO BNMP - PARECER DA PGJ - ATO NÃO DECISÕRIO - ENTENDIMENTO DO STJ - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA - MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES - PRÁTICA DE NOVOS CRIMES - REITERAÇÃO DURANTE LAPSO QUE ESTAVA FORAGIDO - RISCO AO MEIO SOCIAL

CUSTÓDIA CAUTELAR RECOMENDADA - ARESTO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

Se o ato judicial se encontra disponibilizado e
“a Defesa do paciente teve
acesso
permitido aos autos, não há que se falar em
cerceamento
de defesa”
(TJMG, HC N.U 1.0000.20.566353-7/000).

A
“mera assinatura de mandado de prisão não gera nulidade, pois o que fundamenta a prisão preventiva não é mandado de prisão e sim a decisão que a decretou”
, a qual fora proferida por juiz competente (PGJ, Parecer nº 007034-001/2021).

A
suspeição
por foro íntimo não enseja, por si só, a anulação de todos os
atos
processuais
anteriores
(STJ, AgRg no HC nº 498.477/ES), sobretudo os não decisórios.

O cometimento de novos crimes [roubo tentado e receptação], durante o lapso que ficou foragido [6 (seis) anos], demonstra risco ao meio social e recomenda a custódia cautelar
“para a garantia da ordem pública”
, notadamente,
“pela probabilidade de reiteração delitiva”
(STJ, RHC nº 134866/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS

CORPUS
Nº 1009198-32.2021.8.11.0000 - COMARCA DE MARCELÂNDIA

IMPETRANTE(S):

DR. DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA

PACIENTE(S):

EDER DE GODOY DENDENA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de EDER DE GODOY DENDENA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos de ação penal (PJe N.U 1000398-76.2021.8.11.0109 - Código 65636), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (fls. 77/78).

O impetrante sustenta que: 1)
“dos autos não se vislumbra a decisão que decretou a prisão, sendo impossível adivinhar ou presumir seus fundamentos, restando claro o prejuízo [...], inviabilizando o contraditório e a ampla defesa”
; 2) o mandado de prisão seria nulo por ter sido
“expedido e assinado por autoridade”
que declarou se declarou suspeita.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente (fls. 4/13), com documentos (fls. 14/100).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Luiz Carlos da Costa, em plantão judiciário (fls. 103/111).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - homicídio qualificado tentado - prisão preventiva - aventada inexistência de decisão decretando a custódia cautelar - inocorrência - decisão proferida em medida cautelar autuada em apartado - suposta nulidade do mandado de prisão por ter sido assinado por magistrada que, posteriormente, se declarada suspeita - impertinência - mandado que só retrata a decisão anteriormente proferida - mera formalidade - Pela conhecimento e denegação da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - fls. 120/123)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.5.2015, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente, com a seguinte fundamentação:

“[...] Constata-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, quais sejam: prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria.

Conforme ressai das informações, o indiciado perseguiu a vítima, desferindo-lhe várias facadas, só não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Destaca-se que após o crime praticado, o indiciado não foi localizado para ser ouvido, o que denota que fugiu do distrito da culpa ou não pretender se submeter à aplicação da Lei Penal. A fuga do réu pode ser suficiente para motivar a prisão provisória, essencial a segregação do paciente devido à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. [...]

Posto isso, tenho como legítima a decretação da custódia [...]

Assim, presentes os pressupostos e requisitos para a decretação, consubstanciados na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, em consonância com o parecer ministerial, ACOLHO a representação formulada pela autoridade policial e o faço para, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de EDER GODOY DENDENA, vulgo ‘Pinóquio’.”
(Silvio Mendonça Ribeiro Filho, juiz de Direito - PJe 1000398-76.2021.8.11.0109 - fls. 142/145)

Em 9.6.2020, o processo
“físico foi convertido em tramitação híbrida”
(PJe 1000398-76.2021.8.11.0109 - fls. 111).

Em 27.10.2020, a juíza Thatiane dos Santos assinou, eletronicamente,
“o mandado de prisão, da Vara e Comarca que constam na presente ordem, manda a qualquer oficial de justiça de sua jurisdição ou qualquer autoridade policial competente e seus agentes, a quem for apresentado, que PRENDA e RECOLHA a qualquer unidade prisional, à ordem e disposição deste juízo, a pessoa indicada e qualificada na presente ordem”
(PJe 1000398-76.2021.8.11.0109 - fls. 150), ao passo que, no dia 11.5.2021, se declarou suspeita para atuar no feito, tendo em vista que
“a vítima Jeferson Bulgarelli é esposo da assessora de Gabinete Priscila Bulgarelli”
(PJe 1000398-76.2021.8.11.0109 - fls. 207).

O mandado de prisão fora cumprido em 7.5.2021 (PJe 1000398-76.2021.8.11.0109 - fls. 95).

No mesmo dia [11.5.2021], o Juízo singular
indeferiu pedido de revogação da
custódia cautelar, nos seguintes termos:

“
[...] Os fundamentos da preventiva, por sua vez, igualmente, permanecem latentes, conforme as demais decisões proferidas nos autos.

Ainda, conforme se nota pela comunicação da prisão, o representado praticou novo crime grave na Comarca de Sinop-MT (roubo majorado), respondendo portanto, por outros processos criminais, o que também deve ser utilizado para manutenção da prisão preventiva outrora decretada. [...]

Ademais, eventual existência de trabalho lícito e residência fixa, caso seja solto, tais fatores não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: [...]

Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial retro, INDEFIRO do pedido de revogação da prisão preventiva de EDER GODOY DENDENA.”
(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito - fls. 77/78)

Em 6.7.2021, o juiz da causa indeferiu novo pleito revogatório por considerar que
“os argumentos trazidos não são suficientes para alterar o convencimento esposado exaustivamente na decisão que decretou a prisão em preventiva do acusado e a que manteve sua prisão quando da notícia do cumprimento do mandado de prisão”
(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito - PJe 1000398-76.2021.8.11.0109 - fls. 10).

Pois bem.

A decisão na qual foi decretada a prisão preventiva do paciente [em 11.5.2015] está disponibilizada nos autos da ação penal [NU 1000398-76.2021.8.11.0109], desde a conversão do processo físico para a tramitação híbrida, em 9.6.2020.

O advogado constituído pelo paciente [Jadeir Cangussu Nogueira, OAB/MT 6.739-A] formulou pedido de revogação da prisão preventiva, nos autos da ação penal, em 28.12.2020, sob assertiva de que o paciente não se encontrava foragido, possui endereço certo e trabalho lícito (PJe 1000398-76.2021.8.11.0109 - fls. 157/163), a denotar conhecimento da Defesa sobre os fundamentos da segregação provisória.

Registre-se que qualquer advogado pode ter acesso aos processos que tramitam no sistema processual eletrônico [PJe], mediante consulta pelo nome da parte, representante, CPF e/ou número do processo, mesmo quando não possua procuração nos autos, desde que não tramite em segredo de Justiça, como neste caso (
https://www.tse.jus.br/
imprensa/ noticias-tse/2016/Novembro/pje-oferece-acesso-rapido-aos-processos-e-pode-ser-utilizado-por-advogados-e-publico-em-geral).

Com efeito, se o ato judicial se encontra disponibilizado e
“a Defesa do paciente teve
acesso
permitido aos autos, não há que se falar em
cerceamento
de defesa”
(TJMG, HC N.U 1.0000.20.566353-7/000 - Relator: Des. José Luiz de Moura Faleiros - 25.11.2020).

Noutro giro, o ato constritivo foi proferido pelo magistrado Silvio Mendonça Ribeiro Filho, em 11.5.2015, e não pela juíza Thatiana dos Santos que se declarou suspeita para atuar no feito, em 11.5.2021.

O único ato assinado pela magistrada Thatiana dos Santos foi o Mandado de Prisão nº 0000605-05.2015.8.11.0109.01.0001-20, que ocorreu apenas para regularizar a inserção da ordem no Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

Como bem consignado pela i. PGJ, a
“mera assinatura de mandado de prisão não gera nulidade, pois o que fundamenta a prisão preventiva não é mandado de prisão e sim a decisão que a decretou”
, a qual fora proferida por juiz competente (Parecer nº 007034-001/2021 - Ana Cristina Bardusco Silva, fls. 122).

De toda sorte,
a
suspeição
por foro íntimo não enseja, por si só, a anulação de todos os
atos
processuais
anteriores
(STJ, AgRg no HC nº 498.477/ES - Relator: Min. Jorge Mussi - 22.4.2019), sobretudo os não decisórios.

Nesse quadro, não se identifica qualquer ilegalidade na custódia preventiva do paciente.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 7.5.2021, por tentativa de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], qualificado [emboscada e contra vítima maior de 60 anos] e receptação, em Sinop-MT, durante o período em que esteve foragido (www.pje.tjmt.jus.br - Ação Penal N.U 1009838-87.2021.8.11.0015).

O cometimento de novos crimes [roubo tentado e receptação], durante o lapso que ficou foragido [6 (seis) anos], demonstra risco ao meio social e recomenda a custódia cautelar
“para a garantia da ordem pública”
, notadamente,
“pela probabilidade de reiteração delitiva”
(STJ, RHC nº 134866/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 8.3.2021).

Logo, afiguram-se insuficientes/inadequadas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021